Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESBULHO. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. DESPESAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA. REGRA GERAL. QUANTIA EXCESSIVA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade de condenação do autor ao pagamento de despesas e honorários, em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito por sentença homologatória da desistência do pedido.

2. A despeito de ser a sucumbência a regra, o Código de Processo Civil consagrou o princípio da causalidade ao menos em duas situações: 2.1. perda do objeto (art. 85, § 10, do CPC); e 2.2. extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido (art. 90 do CPC).

3. Diante da aplicação do referido princípio, quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários.

4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 4.1. Nessas hipóteses, o arbitramento do valor imposto à parte, em decorrência da sucumbência, deve observar os requisitos previstos no art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

5. Caso o valor imposto à parte, de acordo com a aplicação da regra geral, se mostre exorbitante, é atribuição do magistrado observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC.

6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, por meio da aplicação do critério da forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.

7. No caso em análise é possível observar que o autor requereu a desistência do pedido logo após o oferecimento da contestação, o que levou à extinção do processo sem exame do mérito, a evidenciar a ausência de elevado grau de labor desenvolvido pelo advogado da ré. Além disso, o dispêndio de tempo de serviço não se mostrou elevado. 7.1. Por essas razões, diante dos requisitos em exame, do trabalho e do tempo de serviço empreendido pelo patrono da apelante, os honorários de advogado devem ser fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o do CPC.

8. Recurso conhecido e provido.